Tribunal: TJBA
Processo: 0036788-20.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0036788-20.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MM - SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LULA MACHADO, EUVALDO TEIXEIRA DE MATOS FILHO

APELADO: COREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
EUVALDO TEIXEIRA DE MATOS FILHO, RICARDO LULA MACHADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO VERBAL. VALIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por COREMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e M&M SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA contra sentença que julgou procedente em parte ação de cobrança de serviços técnicos especializados, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, cujo quantum seria apurado em liquidação por arbitramento, além de R$ 1.784,84 referente a despesas com deslocamentos.

A apelante COREMA sustenta inexistência de contratação e prestação de serviços. A apelante M&M defende que o valor é líquido e certo (R$ 98.600,00), sendo desnecessária a liquidação por arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ou não prestação de serviços técnicos especializados pela empresa M&M em favor da empresa COREMA; e (ii) saber se o valor devido é líquido e certo ou se deve ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a validade dos contratos não formalizados por escrito, desde que respeitados os requisitos essenciais do art. 104 do Código Civil. A ausência de formalização escrita não obsta a validade do negócio jurídico quando a lei não exige forma especial para a contratação de prestação de serviços técnicos especializados.

A própria apelante COREMA confessou em contestação que o representante da empresa M&M "inspecionou os serviços que já haviam sido efetivados pelos prepostos da empresa ré e procedeu ao levantamento dos componentes danificados dos propulsores". Tal admissão é corroborada por e-mails trocados entre as partes e relatório técnico detalhado contendo fotografias, relatório diário de obra, descrição técnica dos componentes e orçamentos.

É incontroverso que houve: (i) presença e atuação técnica do profissional especializado da autora; (ii) inspeção dos serviços já efetivados; (iii) levantamento técnico dos componentes danificados; e (iv) elaboração de relatório técnico pormenorizado.

A prestação de serviços técnicos especializados deve ser adequadamente remunerada, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). O fato de a empresa COREMA ter posteriormente contratado outra empresa não elide sua responsabilidade pelo pagamento dos serviços já prestados pela empresa M&M na fase inicial.

Quanto ao quantum debeatur, subsiste controvérsia. A negativa expressa da ré quanto à pactuação dos valores específicos (R$ 98.600,00) e a ausência de provas inequívocas ensejam a apuração em liquidação de sentença. Não havendo contrato escrito ou confissão expressa quanto aos valores, estes devem ser mensurados por perícia técnica judicial em liquidação por arbitramento (art. 509, I, do CPC), a partir dos relatórios técnicos constantes dos autos, aferindo-se remuneração justa e compatível com os serviços efetivamente prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente. Majoração de honorários advocatícios sucumbenciais em 5%, perfazendo o total de 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

Tese de julgamento: "1. O contrato verbal de prestação de serviços técnicos especializados é válido quando presentes os requisitos do art. 104 do Código Civil e a lei não exige forma especial. 2. A confissão da parte ré quanto à realização de inspeção técnica e levantamento de componentes danificados, corroborada por prova documental, caracteriza prestação de serviços que deve ser remunerada, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. Havendo controvérsia sobre os valores pactuados, sem contrato escrito ou confissão expressa quanto ao quantum, impõe-se a liquidação por arbitramento mediante perícia técnica que avalie os serviços efetivamente prestados."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104 e 884; CPC, arts. 341, 509, I, 510 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 10001941120208260348, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2022; TJ-BA, Apelação 81030335120208050001, Rel. Mariana Varjão Alves Evangelista, Primeira Câmara Cível, j. 27.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0036788-20.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante MM - SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA e outros e como apelada COREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
EM NEGAR PROVIMENTO A AMABOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator